Tribunal: TJSP
Processo: 1503609-44.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Roubo Qualificado. Recursos defensivos desprovidos e recurso do Ministério Público parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Flaviane Crespilho e Felipe Bergamin de Moura foram condenados por roubo qualificado, com pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. Flaviane alegou insuficiência probatória e Felipe pediu desclassificação para furto e outras

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Roubo Qualificado. Recursos defensivos desprovidos e recurso do Ministério Público parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Flaviane Crespilho e Felipe Bergamin de Moura foram condenados por roubo qualificado, com pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. Flaviane alegou insuficiência probatória e Felipe pediu desclassificação para furto e outras reduções. A Justiça Pública buscou aumento das penas e regime mais severo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade do reconhecimento da acusada Flaviane, na caracterização do roubo qualificado e na adequação do regime prisional.
III. Razões de Decidir
3. O reconhecimento de Flaviane foi realizado conforme o artigo 226 do Código de Processo Penal, e a condenação não se baseou exclusivamente nesse reconhecimento.
4. O roubo foi caracterizado por grave ameaça com arma branca, justificando a manutenção das qualificadoras e o regime fechado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos defensivos desprovidos e recurso do Ministério Público parcialmente provido para fixar o regime fechado.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima é suficiente para confirmar as circunstâncias do crime. 2. O uso de arma branca justifica a aplicação de qualificadoras e regime prisional mais severo.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, incisos II e VII; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII, art. 226.
Jurisprudência Citada:
RJDTACRIM 25/288; STJ, REsp 746.804/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 09.08.2005; STF, HC 108034/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07.08.2012.